Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS – SOLIDARIEDADE. REACOMODAÇÃO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Além disso, o art. 6o, III, do mesmo diploma legal explicita ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço contratado.
2. Inobstante quem tenha dado causa às contradições nas informações prestadas, o fato é que a autora teve de ser reacomodada em voo diverso do originalmente contratado, e se deslocou do aeroporto do Galeão para Santos Dumont, ambos no Rio de Janeiro-RJ, para embarcar. Portanto, a companhia aérea também é responsável pelo ressarcimento dos prejuízos porventura sofridos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. No caso em análise, a autora estava em viagem internacional e foi informada pela requerida Livelo de que o voo da volta teria sido alterado. Por fim, ficou acertado que o voo do Rio de Janeiro para Brasília seria em 07/11/2019 às 7h15 em vez de 06/11/2019 às 21h10 e, em consequência, a autora reservou uma diária de hotel no valor de R$ 377,00 para passar a noite. Contudo, quando da chegada ao aeroporto do Galeão, a GOL informou que não havia nenhuma alteração no voo inicial, mas uma solicitação de modificação pela Livelo. Diante disso, a autora optou por embarcar no mesmo dia (06/11/2019) e perdeu a diária reservada. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A autora requer danos materiais no importe de R$ 377,00 e R$ 3.000,00 a título de danos morais.
4. O voo inicialmente contratado sairia do Rio de Janeiro em 06/11/2019 às 21h10 e chegando em Brasília às 23h do mesmo dia (ID 20702440 – pág. 3). Diante da alteração da reserva e depois de diversas trocas de e-mail entre a autora e a requerida Livelo (ID 20702442), o voo seria no dia seguinte. Os e-mails acostados comprovam que a autora tão somente reservou a diária do hotel porque houve alteração do voo, necessitando pernoitar no Rio de Janeiro. Assim, é devido o ressarcimento dos gastos com a referida diária (ID 20702443 – págs. 9/12).
5. É certo que as inúmeras tentativas para solucionar a questão da alteração no voo original, estando em viagem internacional, causou muitos transtornos à autora, mas não restou comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ademais, findou por chegar ao destino praticamente no horário originalmente contratado (ID 20702441 – pág. 8). Portanto, sem configuração de danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) com correção monetária e juros de 1% ao mês do desembolso.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.